Tribunal: TJDFT
Processo: 0736766-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INDUÇÃO A PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO EM AMBIENTE ESPORTIVO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXAME DAS PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO. FEITO QUE SE INICIOU NO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA A UMA DAS VARAS CRIMINAIS. SUSCITAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RÉU SOLTO. QUESTÃO DE POLÍTICA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELA CÂMARA CRIMINAL.

1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade.
2. Os argumentos defensivos, embora relevantes, não indicam, de plano, a inépcia da peça acusatória, exigindo a análise do contexto fático-probatório. E a via estreita do writ não é campo apropriado para essa análise ou qualquer valoração de prova, diante da inexistência de contraditório.
3. A divergência estabelecida entre os juízos suscitante e suscitado está fundamentada na implementação da Lei n. 13.431/2017 e da Resolução n. 1/2024, deste tribunal, e em nada afeta o direito de ir e vir do paciente, que responde solto ao processo.
4. Compete à Câmara Criminal definir o juízo competente para julgamento da ação penal a que responde o réu, com base na legislação especial e nos atos normativos deste tribunal, não havendo que se discutir o art. 69, I, do CPP.
5. Habeas Corpus conhecido em parte. Ordem denegada.